Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714245-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA RECORRIDO: DAUTO COELHO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONDENAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. CRÉDITO SOBEJANTE. APURAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. DÉBITO DERIVADO DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAESB). MONTANTE INDIVIDUALIZADO NA PETIÇÃO INICIAL. CONSIDERAÇÃO DO DISCRIMINADO. FÓRMULA FIRMADA NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CREDORA. SILÊNCIO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DO EQUIVALENTE AOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. PRESERVAÇÃO DA APURAÇÃO. INCLUSÃO NAS CONTAS DESPESAS DE AVERBAÇÃO DE PENHORA E PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO. OBSERVÂNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Emergindo dos elementos coligidos a constatação de que, fixado no curso do cumprimento de sentença a fórmula de apuração do crédito executado pertinente aos acessórios da locação originários dos serviços de água e esgoto fruídos durante o período de ocupação do imóvel locado pelo locatário, permanecera a credora inerte, deixando fluir in albis o interregno que lhe fora assegurado para infirmar o acerto dos critérios adotados, a fórmula fixada resta acobertado pela preclusão lógica e temporal, vinculando as partes e o órgão de assistência contábil na elaboração dos cálculos, pois já impassível de ser revisada, não tendo a concessão de vista para manifestação sobre a conta confeccionada por derradeiro o condão de repristinar a questão (CPC, art. 507). 2. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo todos os acessórios compreendidos na obrigação remanescente em execução, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação por ela formulada visando inovar a fórmula anteriormente determinada e agregar ao montante apurado acessórios nele compreendidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 503 do Código de Processo Civil, porque os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e, posteriormente, homologados pelo juízo de origem, desatenderam ao comando sentencial que incluía os valores referentes aos débitos da CAESB comprovados no ID 23331541 – Págs. 1/12. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 503 do CPC. Isso porque a turma julgadora deixou assente no ID 13741696 – Pág. 7 que, “Analisando os cálculos, constato que os dos débitos da CAESB relacionados nos documentos de id. 23331541 - Pág. 1/12 foram incluídos na planilha (id. 36707272 - Pág. 5/6), e verifico que a diferença entre os valores cobrados pelo exequente e os encontrados pelo órgão de apoio ao juízo são decorrência da atualização equivocada do valor do débito pelo credor e do não abatimento dos pagamentos já realizados pelo devedor no processo (id. 23332753, id. 23333837, id. 23334266 id. 23336802-4)”. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015